Tribunal: STF
Processo: HC 56823
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-06
Data de publicação: 1979-03-06

Ementa:
JÚRI. PROCEDIMENTO INSTRUTORIO PRELIMINAR. 1) DEFENSOR DATIVO.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE DEFESA. 2) MEDIDA DE
SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA IMPOSIÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA,
QUANDO SÓ O RÉU TENHA RECORRIDO (SÚMULA 525).
PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE DEFERIDO.